Tribunal: TJES
Processo: 0000927-33.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-33.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000927-33.2013.8.08.0059

APELANTE: DIONE GAMAS DOS SANTOS, LUCAS COUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A
Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS COUTO DA SILVA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 200/ss. pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0000927-33.2013.8.08.0059, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de apelação, a defesa requer, em síntese a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2013, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram o Lucas, ora apelante, e Dione, corréu, dentro de um terreno baldio, em atitude suspeita.

Ao abordá-los, encontraram 30 (trinta) pedras de crack dentro da mochila de Lucas, além de 01 (uma) bucha de maconha em seu bolso e a quantia de R$79,00 (setenta e nove reais). Por sua vez, com Dione foram encontradas 14 (catorze) pedras de crack em seu bolso, além da quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial o PMES Thiago Azevedo Pereira confirmou os fatos narrados na denúncia, declarando que:

“
(...) que reconhece como sua a assinatura lançada às fis. 07 dos autos em apenso; que confirma integralmente o depoimento de fis. 07 do apenso; que em outra oportunidade abordou Dione, juntamente com Keverton e Ademir, bem como apreenderam mais de cinqüenta buchas de maconha, porém, na ocasião, não foi possível identificar a propriedade da droga; que no local em que os denunciados foram presos havia intenso movimento de tráfico desde maio de 2013 acontecendo, inclusive, um tiroteio na região; que no dia 18 de julho de 2013 um transeunte compareceu ao DPM para informar a prática de tráfico na região, ocasião em que foram apreendidos Keverton e Ademir na posse de droga; que referida pessoa narrou com detalhes que havia um imenso movimento no local, com entrada e saida de pessoas num matagal, ou melhor, um manquezal que dá acesso à Nova_Almeida, indicando tratar-se de ponto de tráfico de drogas. DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU, às suas perguntas respondeu: que a quantidade da droga apreendida estava divida em partes na mochila de um acusado e outra no bolso do outro réu; que não sabe precisar a quantidade de droga apreendida; que foi a primeira vez que abordou o acusado Lucas, não sabendo dizer se o mesmo traficava na região. Pela MM. Juíza, nada foi perguntado. (...).”

Nesse mesmo sentido foi o depoimento judicial do PM Charles Cley Schimidel, que também participou da abordagem do apelante:

“
(...) que reconhece como sua a assinatura lançada às fis. 06 dos autos em apenso; que confirma o depoimento de fls. 06; que já conhecia os denunciados de outras abordagens; que é de conhecimento da policia que Dione e Lucas traficavam na região; que não tem conhecimento dos denunciados Dione e Lucas traficarem em outra região, além de Praia Grande; que ao que sabe que quem abastece os traficantes de Praia Grande são os traficantes de Nova Almeida; que o adolescente Ademir, juntamente com outro adolescente de nome Walace, continuam traficando na mesma região; que já abordou Keverton e Ademir em outras oportunidades pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico; que na época de julho de 2013 o depoente recebia ligações noticiando a prática de tráfico na Rua Carlos Nawman, Praia Grande. Fundão; que informa, inclusive, que atualmente, o referido local ainda é utilizado por traficantes como ponto, sendo, inclusive, quebradas algumas lampas do poste de iluminação pública para facilitar a prática do tráfico. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, às suas perguntas respondeu: que a droga estava dividida com Dione e com Lucas. Pela MM. Juíza, nada foi perguntado. (...).”

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais no sentido de ser aquele um conhecido ponto de tráfico de drogas, além de terem encontrado os entorpecentes na mochila carregada pelo apelante.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Diante do exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Leolino de Oliveira Costa Neto (OAB/ES 7.923).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelo Advogado, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)